Tribunal: TJDFT
Processo: 0753697-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753697-20.2023.8.07.0000 RECORRENTES: WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL RECORRIDO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. CASAMENTO. COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.667 do Código Civil, o regimento da comunhão universal de bens importa na comunicação (meação) de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, razão por que somente metade do patrimônio do casal do cônjuge, em recuperação judicial, fica sujeito ao stay period de que trata o artigo 6°, § 4°, da Lei n.° 11.101/05. 2. Os verbetes n.° 581 e n.° 480 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, estabelecem que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” e “o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, 8o, 49, § 2o, e 59, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que a continuidade da ação de execução em face da recorrente Lúcia afeta diretamente o patrimônio do produtor rural Weber, recorrente que, por seu turno, está em recuperação judicial. Aduzem que o patrimônio da esposa é afetado pela recuperação, pois o casamento segue o regime da comunhão universal de bens. Defendem que os atos de constrição judicial dentro da execução contra Lúcia implicará usurpação de competência do juízo da recuperação, único competente para decidir sobre o patrimônio de Weber. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009